Tribunal: TJDFT
Processo: 0742654-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ALEGADA OMISSÃO. TESE DE INEFETIVIDADE DA MEDIDA EXECUTIVA (“AMORTIZAÇÃO NEGATIVA”). INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, mantendo decisão que autorizou a penhora de 5% da remuneração líquida do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que manteve a penhora de 5% da remuneração do executado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a alegação de inefetividade da medida executiva em razão da suposta “amortização negativa”.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examinou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, em consonância com a jurisprudência consolidada.
5. Como destacado no acórdão recorrido, a fixação da penhora em 5% da remuneração líquida do executado revela-se medida proporcional e adequada para conciliar a efetividade da execução com a preservação da subsistência do devedor e de sua família.
6. A alegação de que a constrição seria ineficaz ou incapaz de conduzir à satisfação integral do crédito não afasta a legitimidade da medida executiva, pois a execução desenvolve-se no interesse do credor e admite a adoção de providências progressivas voltadas à satisfação do crédito.
7. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta a questão jurídica central e apresenta fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, ainda que não analise individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.
IV. Dispositivo
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833, IV e § 2o, 1.022 e 1.025.